Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728652-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANA DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: VANIN FRANCISCO TRIGUEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Ariana de Araujo Alves em face da r. decisão (ID 18362897, Pág. 47) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Vanin Francisco Trigueiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante defende que a assistência de advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita e que a declaração de insuficiência financeira é bastante para o deferimento do benefício. Ressalta que a r. decisão cria obstáculos ao acesso à Justiça e que, caso não haja o pronto deferimento da medida, há o risco de ser proferida sentença de indeferimento da inicial. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente concedida a gratuidade de justiça ou, no mínimo, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito de origem sem o recolhimento das custas. Em despacho (ID 18603641), determinei a intimação da Agravante para que juntasse aos autos comprovante de renda, declaração de isenção de Imposto de Renda, demonstrativos de despesas ordinárias e extratos bancários, devidamente identificados, relativos a todas as contas que movimenta. A Recorrente manifestou-se no prazo indicado (ID 18922315), oportunidade em que colacionou aos autos os documentos que considerou suficientes para atender à diligência judicial (IDs 18922316 a 18922319). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Inicialmente, destaco que a fundamentação da r. decisão agravada foi de que “os documentos juntados somente demonstram que a autora não possui movimentação financeira na conta da CEF, mas nada impede que possua em outros bancos, já que sua profissão é de enfermeira e não declarou estar desempregada” (ID 18362897, Pág. 47). O d. Juízo a quo também asseverou que a Requerente encontra-se patrocinada por advogado particular, e não pela Defensoria Pública. Atento às peculiaridades do caso, determinei que a Agravante juntasse, especificamente, comprovantes de renda, demonstrativos de despesas ordinárias que realiza e extratos bancários, devidamente identificados, de todas as contas que movimenta, relativos aos últimos três meses. No entanto, mesmo diante da diligência específica, a Agravante colacionou ao feito apenas extratos sem identificação. O primeiro e mais recente deles, de julho/2020, sequer apresenta o nome da instituição financeira (ID 18922316), apesar de estar “formatado” nos mesmos moldes dos extratos seguintes, de junho e maio de 2020, nos quais aparece a logomarca da Caixa Econômica Federal (IDs 18922317 e 18922318, respectivamente). Assim, entendo que os extratos apresentados não constituem meio de prova suficiente para atestar a hipossuficiência financeira da Recorrente, pois não é possível determinar se realmente correspondem à movimentação bancária feita por ela. Ainda que assim não fosse, chama atenção o fato de que a interessada apresentou, novamente, extratos bancários da Caixa Econômica Federal, mesmo ciente de que a r. decisão agravada expressamente afirmou a possibilidade de haver movimentação em contas de instituições financeiras distintas. Ressalto que, ao se manifestar (ID 18922315), a Recorrente em momento algum afirmou deter contas bancárias ativas somente nesse Banco. Outro ponto a se destacar é que, na cópia da Carteira de Trabalho Digital apresentada pela Recorrente (ID 18922319), há menção a dois contratos de trabalho “em aberto”. O primeiro deles refere-se ao cargo de Auxiliar de Escritório Geral, junto à Administração Regional do Cruzeiro, com data de admissão em 4/4/2013, remuneração inicial de R$ 1.158,44 e última remuneração informada de R$ 1.672,51, relativa ao mês de dezembro/2014. De imediato, as informações soam contraditórias, pois indicam que o vínculo empregatício com a Administração Regional do Cruzeiro ainda está ativo, embora a última remuneração tenha sido recebida em dezembro/2014 (ID 18922319). Por meio de breve pesquisa na Internet, constatei que, no Decreto de 5/5/2014, o Governador do Distrito Federal exonerou a Agravante do Cargo em Comissão de “Encarregado” do Comando de Reparos, vinculado à Diretoria de Obras da Administração Regional do Cruzeiro. O referido Decreto foi publicado no DODF de 6/5/2014, Seção 2, Pág. 16[1], e também sinalizou que a exoneração da Agravante ocorreu em razão da nomeação para outro cargo. Contudo, a simples consulta nas plataformas disponíveis na Internet não retornou informações esclarecedoras sobre o novo cargo assumido pela Recorrente, tampouco se o vínculo com o serviço público ainda está ativo ou não. A pesquisa que realizei no Portal Transparência do GDF[2] indicou que a Agravante recebeu remuneração decorrente do cargo na Administração Regional do Cruzeiro até janeiro/2015. Portanto, vê-se o descompasso entre as informações que a interessada apresentou ao Juízo e os dados obtidos por meio de meras consultas a informações públicas disponíveis na Internet. No que se refere ao segundo emprego constante na Carteira de Trabalho Digital colacionada aos autos (ID 18922319), cujo empregador é “Wany Gouvea Educação Infantil e Creche Eireli”, os dados também causam estranheza. Embora o vínculo contratual tenha se iniciado em 4/1/2017, com a definição do piso salarial em R$ 2.156,49, a primeira remuneração recebida foi de R$ 1.039,20 e a última, de meros R$ 219,27 (maio/2020). Existem, assim, várias lacunas nas informações apresentadas, como o fato de que a remuneração contratual avençada entre o patrão e a trabalhadora não foi paga sequer no primeiro mês do contrato, bem como sobre o dado de que o último salário reportado constitui apenas 10% (dez por cento) da previsão firmada pelo empregador. A expressividade do montante, de pouco além de R$ 200,00 (duzentos reais), também chama atenção. No entanto, a Recorrente tampouco manifestou-se sobre tais lacunas, bastante evidentes, de modo que pairam dúvidas a respeito da efetiva realidade profissional e salarial que a Autora detém atualmente. Logo, não cumpridas as determinações judiciais ordenadas por meio do Despacho de 13/8/2020 (ID 18603641), entendo que a Autora não faz jus à concessão da gratuidade de justiça. Ressalto que o indeferimento do benefício decorre da ausência de provas sobre a hipossuficiência, e não do mero fato de a Recorrente ser patrocinada, nestes autos, por advogado particular. Por consequência, não foram atendidos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal, sobretudo a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como o de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários colacionados pela Agravante, mesmo considerando a falta de identificação desses documentos (IDs 18922316, 18922317 e 18922318). Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em &lt;&lt;https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2014|05_Maio|DODF%20088%2006-05-2014|&amp;arquivo=DODF%20088%2006-05-2014%20SECAO2.pdf&gt;&gt; [2] Disponível em &lt;&lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao&gt;&gt; Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator